Tribunal: TCU
Processo: 036.541/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar o cumprimento, pelos órgãos do Poder Judiciário Federal, dos limites de despesas com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Acompanhamento voltado a avaliar o cumprimento dos limites de despesa de pessoal no âmbito do Poder Judiciário Federal, fixados na forma prescrita na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões prestadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Conselho da Justiça Federal para entender justificadas as alterações dos percentuais relativos aos limites máximos das despesas com pessoal no órgãos integrantes, respectivamente, da Justiça do Trabalho, promovida mediante o Ato Conjunto TST/CSJT 12/2015, e da Justiça Federal, promovida por meio da Resolução-CJF 758/2022; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam ao Supremo Tribunal Federal; ao Conselho Nacional de Justiça; ao Tribunal Superior do Trabalho; ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho; à Casa Civil da Presidência da República; ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU.